Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inovação de um dos argumentos da apelação, dissonante das alegações até então trazidas pela parte, impedem o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Os relatórios médicos indicam que a paciente possui diversas comorbidades agravadas pela obesidade, risco de doenças cardiovasculares, tendo risco de vida, além de que ela preenche os requisitos previstos nas DUT para a cobertura do procedimento cirúrgico em análise. 2.2. Dessa forma, é cabível o custeio da cirurgia gastroplastia redutora.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar o custeio da cirurgia, sob a alegação de ausência de cumprimento dos requisitos, revela-se abusiva e gera angústia ao paciente, violando os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa e o direito à saúde. 3.1. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
4. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 4.1. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda ou condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.